Tribunal: TJES
Processo: 5001450-75.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001450-75.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO DOS SANTOS MARTINS TEIXEIRA
RECORRIDO: DIEGO SOUZA HOLZ
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5001450-75.2025.8.08.0014.

RECORRENTE: LEONARDO DOS SANTOS MARTINS TEIXEIRA.

RECORRIDO: DIEGO SOUZA HOLZ.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO INADIMPLEMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO ENTRE AS PARTES PARCIALMENTE ACOLHIDO. DESINTELIGÊNCIA RECÍPROCA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO À ESFERA IMATERIAL DE DIREITOS DA PARTE RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de VALDEIR ALVES, cuja sentença (ID nº “
71561342
”) julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrente), sob o fundamento de que a Parte Recorrente NÃO cumpriu a integralidade da avença entabulada; e que a desinteligência entre elas não foi suficiente comprovada, pelo que não há como se caracterizar ofensa à esfera imaterial de direitos do Autor, causando a rejeição da reparação moral.

Irresignada, a Parte Autora (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença reiterando os argumentos iniciais para pugnar pela condenação do Recorrido em R$ 100,00 (cem reais) e indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

Nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Autora não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Após analisar detidamente os fundamentos deduzidos na peça exordial e as provas carreadas aos autos, concluo, em sede de cognição exauriente, que a parte autora faz jus à parcial procedência dos pedidos.

A narrativa autoral se baseia na alegação na ocorrência de ato ilícito, ao argumento de que o autor não concluiu o serviço para qual fora contratado, e que teria ameaçado de morte e ofendido o requerente, chamando-o de “bafo de linguiça”.

Quanto à alegada ameaça de morte, verifico que tal fato não restou comprovado nos autos.

Vale registrar que após desacerto negocial acerca do escopo do serviço contratado, verifico pelas conversas via aplicativo
WhatsApp
trocadas entre as partes a existência de mútua animosidade. Entretanto, não há nos autos provas contundentes de que o réu tenha denegrido a imagem e honra do autor, a ponto de atingir a sua honra e reputação. Até porque, as conversas foram travadas em ambiente privado, não sendo exposta a terceiros.

O Código Civil de 2002, ao tratar da responsabilidade civil no art. 186, estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Para que alguém seja responsabilizado, afigura-se necessário a demonstração da conduta, do dano, da culpa ou dolo do agente, e do nexo causal.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, é ônus do requerente a prova do fato constitutivo do direito alegado. Isto é, era dever da parte autora comprovar a existência de uma ação ou omissão dolosa ou culposa praticada pelo réu, além do dano decorrente e a relação entre o ato praticado e o dano.

Entretanto, o requerente não comprovou a existência do dano alegado, elemento essencial para o surgimento da reparação, o que rechaça o pretenso dever de reparar.

[...]

No caso em tela, o réu foi contratado pelo autor para realizar o cadastro de código de barras de todo o estoque de uma mercearia. Entretanto, conforme a prova dos autos, não concluiu o serviço, sem justo motivo.

Considerando que o requerido, apesar de não ter concluído o serviço, laborou por um dia, considero que faz jus ao recebimento de metade do valor ajustado, devendo restituir o restante ao autor.

Assim, considerando que o montante da contratação foi de R$ 200,00 (duzentos reais), deve o réu restituir ao requerente a importância de R$ 100,00 (cem reais) a título de perdas e danos.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Registre-se que a condenação do Recorrido por danos materiais se deu, em parte, pela confissão da Parte Recorrente. Outrossim, a ausência de prova dos danos morais não pode ser suprida unicamente por um boletim de ocorrência (que sequer foi juntado aos autos), visto que é prova unilateral em razão de ter sido registrado pelo próprio interessado.

Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do piso que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal de LEONARDO DOS SANTOS MARTINS TEIXEIRA.

Condeno a parte recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo sua exigibilidade com fulcro no art. 98, do CPC/2015.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)